Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739759-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYENNE LUCENA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLEONICE SANTOS DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRYENNE LUCENA SANTOS contra decisão proferida pela d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro (processo no 0740029-13.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se nos autos de origem que houve a prolação de sentença julgando procedente o pedido inicial, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo interno interposto da decisão que indeferiu a liminar e do próprio recurso de agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo interno e de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno e o recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora